Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME - CNPJ: 05.981.229/0001-78 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOY BOLICHE E BAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALTA DE MEDIDOR/RELÓGIO JUNTO A CONCESSIONÁRIA - LIGAÇÃO DIRETA FEITA POR PREPOSTO DA RÉ – INCONTROVERSO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONARIA DEMONSTRAR O CÁLCULO PARA AFERIR O REAL CONSUMO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou claro nos autos quando foi realizada a ligação direta e muito menos quando foi instalado o novo padrão, a fim de se verificar a recuperação de consumo, ônus que cabia a Apelante. Assim, impossível prestar veracidade ao valor cobrado a título de “recuperação de consumo” quanto a Apelante não demonstra como chegou ao referido valor, o que torna inexigível o referido débito.

No que tange ao quantum compensatório por danos extrapatrimoniais, devo ressaltar que o valor fixado não deve ser tão alto que gere enriquecimento ilícito para quem o recebe, nem deverá ser irrisório a torná-lo incapaz de reparar o dano suportado, o que aumentaria o sentimento de lesão sobre a vítima; no entanto, o valor arbitrado pelo Juízo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra acima do valor que entendo adequado às especificidades do caso, posto que não houve exposição pública, bem como não houve suspensão do fornecimento de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005488-68.2016.8.11.0003 – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais que causou à parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a coerência nos procedimentos de apuração de irregularidade, que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador.

Para tanto, alega que consta

do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 566905, lavrado no dia 03/05/2016, no ato da vistoria fora constatado a existência de “desvio de energia no ramal de entrada", sendo certo que a referida ligação sem a devida passagem pelo aparelho ocasionava a diminuição consubstancial da medição, conforme revelam os documentos anexados junto à Contestação.

Alega que ao constatar que a o medidor da Parte Recorrida continha indícios de irregularidade, promoveu sua imediata regularização; que procedeu com a retirada de fotos da citada irregularidade, onde restam devidamente comprovadas às irregularidades na fiação do circuito de medição.

Destaca que pelo fato da irregularidade encontrada no medidor da Parte Autora ter sido externa ao aparelho, que a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Aduz que demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, bem como o registro fotográfico do dispositivo afetado, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Assim, que a legalidade dos atos da Recorrente foi devidamente comprovada nos autos, inexistindo motivo para o Juízo Singular proferir a sentença ora atacada, eis que o procedimento adotado pela Concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Que não há, portanto, como classificar qualquer procedimento adotado pela Concessionária como unilateral, nem como afastar sua isenção quanto à fidelidade do resultado de suas análises.

Sustenta a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Quanto a negativa de autoria, que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração do proveito econômico.

Que apurou o consumo de energia consumida e não paga, tanto que em nenhum momento, seja judicial ou extrajudicialmente, imputou a autoria da irregularidade à Parte Recorrida.

Defende a ausência dos requisitos do dever de indenizar ante a simples cobrança do débito, bem como a redução do quantum indenizatório.

Requer o conhecimento do presente Recurso, no mérito, que lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. Sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimento adotados pela Requerida quanto à regularização da rede, o que não significa que houve suspensão dos serviços na data alegada, bem como a apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, e, ainda, afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido, eis que houve a MERA COBRANÇA dos valores, ou caso ainda assim Vossas Excelências não entendam, seja, no mínimo, reformada a r. Sentença de modo a reduzir o valor indenizatório fixado pelo Juízo a quo, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequá-lo ao entendimento já sedimentado desta Egrégia Corte em julgamento de casos análogos.

Contrarrazões (id.n.o 43552629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005488-68.2016.8.11.0003 – julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes que causou à parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Pois bem, o Apelado/Autor propôs a ação de origem sob o argumento de que em meados de Maio/2016, teve o seu padrão danificado, tendo sido solicitada à ré que efetuasse a troca do aparelho, que foi informado por um dos funcionários da empresa ré, que não havia o equipamento disponível em Rondonópolis e que teria que fazer uma solicitação do referido padrão, porém, iriam fazer uma “ligação direta”, a qual não traria qualquer prejuízo ao Autor, sendo que tal fato foi presenciado por diversos colaboradores da empresa autora.

Que um dos funcionários da ré fez a “ligação direta” e o autor permaneceu no aguardo da chegada e posterior instalação do padrão solicitado, sendo que, por óbvio, não houve a fatura de alguns dias do que foi consumido pelo Autor; no entanto, que referida situação se deu por conta, única e exclusiva, da empresa ré.

Que recebeu a fatura referente ao mês de Maio/2016 no valor de R$ 2.666,85 (Dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento para 31/05/2016, documento anexo. Importante salientar que o valor ficou abaixo da sua média diante da inoperância da ré, que não efetuou a troca do padrão o mais rápido possível.

No mês seguinte (Junho de 2016) foi emitida uma fatura utilizando a média de consumo do autor e foi acrescido o valor que seria referente ao consumo dos dias da energia que não foi faturada no mês anterior, que resultou em uma cobrança do valor de R$ 8.563,88 (Oito mil, quinhentos e sessenta e três reais com oitenta e oito centavos), documento acostado.

Alega que buscou esclarecimento junto a Ré protocolo datado de 23/06/2016, número: 32977514, acostado, tendo recebido como resposta que a empresa iria averiguar o ocorrido e, posteriormente, entraria em contato;

que não obteve nenhum retorno da ré e, a fim de evitar mais problemas, se dirigiu até a Ré, quando foi informado de que tal fatura tinha sido gerada embasada na leitura do último mês, conforme protocolo 33311881, com data de 11/07/2016, protocolo esse que o Autor desconhece e contesta.

Assim, que foi emitida uma fatura com o valor correto consumido pelo Autor (vencimento em 08/09/2016), porém, para demonstrar toda a má fé da ré, verifica-se que a mesma lançou o valor de R$ 2.712,58 (Dois mil, setecentos e doze reais com cinquenta e oito centavos), na forma de parcelamento, sem que o Autor soubesse ou tivesse requerido, nas faturas dos meses de Setembro e Outubro/2016, documentos juntados.

Nas razões recursais, insurge-se a ré contra a sentença proferida nos autos que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a ilegitimidade da cobrança, e condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Postula reformar a r. sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimento adotados pela Requerida quanto à regularização da rede, bem como a apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, e, ainda, que seja afastada a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido, eis que houve a MERA COBRANÇA dos valores.

Pois bem, verifico compulsando os autos que a Apelante quando de sua contestação, não contestou fatos alegados pelo Apelado, juntou parte de um “Termo de Ocorrência e Inspeção”, não demonstra do mesmo ao consumidor, o que torna incontroverso a alegação do Apelado/Autor quanto a ligação direta por preposto da concessionária ante a falta de equipamento para atendimento imediato ao consumidor.

Assim, a tese de coerência quanto ao procedimento de apuração de irregularidade constato em vistoria cai por terra.

Mister consignar que a ré, concessionária de serviço público, deve prestar aos cidadãos atendimento de qualidade e eficiência, ainda, que sua responsabilidade é objetiva e decorre do que dispõe a Lei Consumerista, além do que preceitua o art. 37, da CRFB.

Restou incontroverso, pelas alegações do próprio autor que não houve aferição do efetivo consumo do imóvel por conta da ligação direta.

Apesar de tal fato não eximir o pagamento pelo consumidor daquilo que foi utilizado, posto ser de responsabilidade do titular da unidade consumidora a energia consumida e não registrada, deve-se consignar que o não registro se deu, pela ausência do medidor/relógio

que danificado não foi substituído pela Apelante, que não tinha naquele momento o referido equipamento.

A obrigação de providenciar a instalação de outro equipamento, em perfeito estado de funcionamento, competia à concessionária ré, não havendo como atribuir à requerente o ônus da desídia da demandada.

Ademais não restou claro nos autos quando foi realizada a ligação direta e muito menos quando foi instalado o novo padrão a fim de se verificar a recuperação de consumo, ônus que cabia a Apelante.

Assim, impossível prestar veracidade ao valor cobrado a título de “recuperação de consumo” quanto a Apelante não demonstra como chegou ao referido valor.

No entanto, tal fato não exime de igual forma o pagamento pelo consumidor daquilo que foi utilizado, posto ser de responsabilidade do titular da unidade consumidora a energia consumida e não registrada, o que poderá ser cobrado em ação própria e devidamente instruída.

No que tange ao dano moral, é certo que o Apelado teve negligenciado pela Apelante o pedido de substituição/instalação de novo medido, e ainda se não bastasse imputar ao mesmo a ligação direta, e débito/cobrança de consumo que não foi efetivamente aferido, por ausência do medidor.

Quantum reparatório deve fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantificação que considera a gravidade da lesão, sendo o valor compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, na perspectiva de restaurar o interesse violado, obedecidas a razoabilidade, proporcionalidade, equidade e justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Provimento parcial do apelo.” (Grifo nosso)

No que tange ao quantum compensatório por danos extrapatrimoniais, devo ressaltar que o valor fixado não deve ser tão alto que gere enriquecimento ilícito para quem o recebe, nem deverá ser irrisório a torná-lo incapaz de reparar o dano suportado, o que aumentaria o sentimento de lesão sobre a vítima.

Concluo que o valor arbitrado pelo Juízo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra acima do valor que entendo adequado às especificidades do caso, posto que não houve exposição pública, bem como não houve suspensão do fornecimento de energia.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir condenação do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021